Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-49.2023.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000463-49.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINTON LIMA DOS ANJOS - CPF: 047.164.661-08 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILSA JULIA DA SILVA - CPF: 045.315.785-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. CRIME FORMAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Wellinton Lima dos Anjos contra sentença que o condenou a 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de indenização à vítima Marilsa Julia da Silva, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência). O réu foi absolvido da imputação do crime de ameaça. A defesa requer: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) substituição da pena por restritiva de direitos; (iii) afastamento da indenização; e (iv) gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados no contexto de violência doméstica; (iii) determinar se é possível a fixação de indenização por danos morais sem instrução probatória específica; e (iv) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, decisão que deferiu as medidas protetivas e comprovante de intimação pessoal do réu em 24/06/2022.

4.

A autoria está inequivocamente comprovada pela confissão do réu, que admitiu ter ido à residência da vítima em 07/07/2022, após ter sido intimado da medida protetiva de proibição de aproximação.

5.

A vítima confirmou em juízo que o réu foi à sua residência sem autorização, declaração corroborada pelos depoimentos dos policiais civis que atenderam a ocorrência.

6.

O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é de natureza formal, consumando-se com o simples desatendimento voluntário à ordem judicial, sendo irrelevante a motivação alegada pelo agente ou o eventual consentimento da vítima.

7.

A alegação de que o réu foi à residência apenas para buscar receita médica para a filha enferma não afasta a tipicidade da conduta, pois o crime se consuma com a mera aproximação proibida, e o réu não comprovou que a aproximação se deu com autorização da vítima.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é expressamente vedada pela Súmula 588 do STJ nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, vedação que abrange o delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

9.

É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na acusação, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme tese firmada pelo STJ em recursos repetitivos (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS).

10.

Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, dispensando prova para sua configuração.

11.

O valor de 01 (um) salário-mínimo fixado a título de reparação de danos mostra-se razoável e proporcional ao dano ocasionado, em razão de sua função reparadora e pedagógica.

12.

A alegada hipossuficiência econômica não afasta a obrigação de indenizar, pois dificuldades de pagamento devem ser examinadas exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

13.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça, pois o magistrado a quo já deferiu expressamente o benefício e suspendeu a exigibilidade das custas processuais na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento
: 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) é de natureza formal, consumando-se com o simples desatendimento voluntário à ordem judicial, independentemente de dolo específico, motivação alegada pelo agente ou consentimento da vítima. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo o delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, nos termos da Súmula 588 do STJ. 3. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na acusação, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tratando-se de dano moral
in re ipsa
. 4. A alegada hipossuficiência econômica do condenado não afasta a obrigação de indenizar, devendo eventuais dificuldades de pagamento ser examinadas pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINTON LIMA DOS ANJOS

contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou nas sanções do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), às penas de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de indenização à vítima, absolvendo-o da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP).

Dos Fatos

Segundo a denúncia, a vítima
Marilsa Julia da Silva
obteve medidas protetivas de urgência em face de seu ex-companheiro
WELLINTON LIMA DOS ANJOS
, incluindo proibição de aproximação com distância mínima de 200 metros, deferidas em
21/06/2022
, tendo o denunciado sido intimado pessoalmente em
24/06/2022
.

Não obstante a ciência inequívoca das medidas protetivas, em
07/07/2022
, por volta das 17h20min, o denunciado foi até a residência de sua ex-companheira, descumprindo a medida judicial. Os vizinhos acionaram a Polícia Militar e o denunciado foi posteriormente encontrado em seu local de trabalho e preso em flagrante delito.

Da Instrução Processual

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os seguintes depoimentos:

A vítima MARILSA JULIA DA SILVA
declarou em juízo que:

"conviveu com o acusado e obteve medidas protetivas após a separação.
Sem autorização da declarante, o réu foi à residência
com o pretexto de ver a filha do casal, contudo, ele estava com a cabeça quente, e houve uma confusão, tendo a vítima se trancado no interior da casa."

O policial civil HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL
narrou:

"era o policial plantonista; a vítima mandou mensagem relatando que o réu foi até sua casa; ela relatou ameaça; verificou que havia medida protetiva vigente; localizaram o réu em seu estabelecimento comercial."

O policial civil VALDIVINO VITAL AMORDIVINO
confirmou:

"participou da prisão; havia notícia de descumprimento de medida protetiva; localizaram o réu em sua empresa;
o conduziram para a delegacia, onde ele confirmou realmente o descumprimento da medida protetiva
; ele afirmou que foi à casa porque a filha estava com Covid."

O réu WELLINTON LIMA DOS ANJOS
declarou:

"possui 02 filhas com Marilsa;
foi à casa de Marilsa
para buscar receita para comprar remédio para uma das filhas que estava passando mal; não ameaçou a vítima; o relacionamento era atribulado, mas no dia dos fatos não aconteceu nada."

Da Sentença

O magistrado de primeiro grau condenou o réu, fundamentando:

"
O réu Welliton, por sua vez, confessou que foi à casa da vítima em 07/07/2022, ou seja, após ter sido intimado da decisão que deferiu medida protetiva de urgência de proibição de aproximação da vítima
. Em que pese tenha alegado que a aproximação se deu com o consentimento da vítima para que pegasse uma receita médica, constato que
o réu não obteve êxito em comprovar a ocorrência de tal fato
."

Quanto à substituição da pena:

"Deixo de conceder o benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, pois 'A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos' (STJ. Súmula 588)."

Sobre as custas processuais:

"Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto,
tendo sido assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade de tal ônus
."

Das Razões Recursais

A defesa sustenta e requer:

a)
Absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de dolo específico, que a ida à residência foi para buscar receita médica para a filha enferma, e ausência de relatório de monitoramento eletrônico;

b)
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito;

c)
Afastamento da indenização, alegando hipossuficiência econômica e ausência de instrução probatória;

d)
Gratuidade da justiça ou suspensão da exigibilidade das custas processuais.

O
parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 334583951)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
, assim sintetizando:

(Id. 339197891)

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - Recurso defensivo - Pedido de absolvição -Impertinência -Declarações prestadas pela vítima e pelo apelante em ambas as fases de investigação - Confissão -Réu ciente das medidas protetivas - Substituição da pena - Impossibilidade - Crime cometido em contexto de violência doméstica - Pleito de afastamento da indenização - Não acolhimento - Pedido expresso na denúncia - Proporcionalidade do valor – Justiça gratuita e inexigibilidade das custas processuais - Direito deferido pelo magistrado a quo - Ausência de interesse recursal – Julgados do STJ e do TJMT -
Parecer pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Contudo, quanto ao pedido de
gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas
, verifica-se que já foi expressamente deferido pelo magistrado a quo, que consignou na sentença:

"Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Entretanto,
tendo sido assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade de tal ônus
."

Assim,
não há interesse recursal
neste ponto, aplicando-se o entendimento do TJMT:

“[...] Carece de interesse recursal o pedido de concessão da justiça gratuita quando a sentença já expressamente isentou o acusado do pagamento das despesas processuais em razão de ter sido assistido pela Defensoria Pública.
(N.U 1001096-98.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Quanto aos demais pedidos, o recurso é
conhecido
.

II. DO MÉRITO

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que não houve intuito de violar medida judicial, alegando que a ida à residência foi motivada exclusivamente por necessidade de buscar receita médica para a filha enferma.

Contudo,
não assiste razão
ao pedido de absolvição.

1.1. Da Materialidade e Autoria

A
materialidade
está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, decisão que deferiu as medidas protetivas e comprovante de intimação pessoal do réu em 24/06/2022.

A
autoria
está inequivocamente comprovada, especialmente pela
confissão do réu
, que admitiu ter ido à residência da vítima em 07/07/2022, após ter sido intimado da medida protetiva.

Conforme consignado na sentença:

"
O réu Welliton, por sua vez, confessou que foi à casa da vítima em 07/07/2022, ou seja, após ter sido intimado da decisão que deferiu medida protetiva de urgência de proibição de aproximação da vítima
."

O policial civil Valdivino Vital Amordivino confirmou em juízo:

"o conduziram para a delegacia,
onde ele confirmou realmente o descumprimento da medida protetiva
; ele afirmou que esteve na casa porque uma das filhas estava com Covid."

1.2. Das Declarações da Vítima

A vítima Marilsa Julia da Silva confirmou em juízo que o réu foi à sua residência
sem autorização
, conforme destacado nas contrarrazões ministeriais:

"
A vítima não autorizou que o réu fosse até o local
e declarou não se recordar com precisão se ele teria ido com a intenção de levar medicação para a filha."

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui
especial relevância probatória
, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova:

"[...] 2. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado. (TJMT – N.U 0002813-46.2018.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022. Publicado no DJE 20/04/2022)"

1.3. Dos Depoimentos dos Policiais

Os depoimentos dos policiais civis são harmônicos com as demais provas e constituem elementos probatórios idôneos, conforme o
Enunciado no 08 do TJMT
:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

1.4. Da Natureza Formal do Crime

O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é de
natureza formal
, consumando-se com o simples desatendimento voluntário à ordem judicial, sendo
irrelevante
a motivação alegada pelo agente ou o eventual consentimento da vítima.

O TJMT consolidou esse entendimento:

“[...] Tese de julgamento: 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) possui natureza formal, consumando-se com o mero desrespeito à ordem judicial, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou a ausência de resultado naturalístico. 2. A fixação de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica, por se tratar de dano in re ipsa, bastando que haja pedido expresso na denúncia e seja garantido o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: Art. 24-A da Lei n. 11.340/06; art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1000877-29.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/06/2025; N.U 1014367-97.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 17/06/2025; AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/11/2023.(sic).
(N.U 1000283-27.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025)

1.5. Da Irrelevância da Motivação Alegada

A alegação de que o réu foi à residência apenas para buscar receita médica para a filha enferma
não afasta a tipicidade da conduta
, pois:

1.

O réu tinha
pleno conhecimento
da proibição judicial (intimado em 24/06/2022);

2.

A vítima
não autorizou
a ida do réu à residência;

3.

O réu
não comprovou
que a aproximação se deu com consentimento da vítima;

4.

O crime se consuma com a
mera aproximação proibida
.

Conforme destacado na sentença:

"Em que pese tenha alegado que a aproximação se deu com o consentimento da vítima para que pegasse uma receita médica, constato que
o réu não obteve êxito em comprovar a ocorrência de tal fato
."

1.6. Da Ausência de Relatório de Monitoramento Eletrônico

A alegação defensiva de ausência de relatório de monitoramento eletrônico não prospera, pois:

1.

A
materialidade
decorre da
presença física
do réu na residência, atestada pela vítima, pelos policiais e pela
confissão do réu
;

2.

O art. 24-A
não exige prova técnica específica
;

3.

A
confissão do réu
é suficiente para comprovar a aproximação.

1.7. Do Princípio
In Dubio Pro Reo

O princípio do in dubio pro reo não se aplica ao caso, pois não há qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do réu, diante da existência de prova robusta, coerente e harmônica: confissão do réu, declarações da vítima, depoimentos dos policiais e prova documental.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

2. DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA

O apelante requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Todavia, tal pedido
não comporta acolhimento
.

2.1. Da Vedação pela Súmula 588 do STJ

A substituição da pena é
expressamente vedada
nos crimes cometidos com violência doméstica, conforme a
Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça
:
"
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
"
(STJ, Súmula 588, Terceira Seção, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

2.2. Da Aplicação ao Crime do Art. 24-A

O Superior Tribunal de Justiça decidiu expressamente que a vedação à substituição da pena aplica-se
inclusive ao delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
:

"Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas
" (STJ, AgRg no HC 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022).

2.3. Do Contexto de Violência Doméstica

No caso em tela, restou comprovado que o réu e a vítima mantiveram relação íntima de afeto, com a geração de 02 filhas, enquadrando-se no conceito de
violência doméstica e familiar contra a mulher
(art. 5o, III, da Lei 11.340/2006).

Portanto, a vedação à substituição da pena aplica-se integralmente, tendo em vista o
contexto de violência doméstica
.

Rejeito
, portanto, o pedido de substituição da pena.

3. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO

O apelante requer o afastamento da indenização, alegando hipossuficiência econômica e ausência de instrução probatória específica.

Contudo, o pedido
não merece acolhimento
.

3.1. Do Pedido Expresso na Denúncia

O Ministério Público
formulou pedido expresso
de fixação de indenização mínima na denúncia:

"Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização mínima à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal."

3.2. Do Dano Moral
In Re Ipsa

Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do
dano moral
in re ipsa
, o qual
dispensa prova
para sua configuração:

"Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração" (TJMT, AP N.U 0041214-32.2018.8.11.0042, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/07/2024).

“2. A fixação de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica, por se tratar de dano in re ipsa, bastando que haja pedido expresso na denúncia e seja garantido o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: Art. 24-A da Lei n. 11.340/06; art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1000877-29.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/06/2025; N.U 1014367-97.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 17/06/2025; AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/11/2023.(sic).
(N.U 1000283-27.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025)

3.3. Da Desnecessidade de Instrução Probatória

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais
exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo
desnecessárias
a indicação de valor e a instrução probatória específica:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (STJ, AgRg no REsp 1940163 TO, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/02/2022).

3.4. Da Proporcionalidade do Valor

O valor de
01 (um) salário-mínimo
fixado a título de reparação de danos mostra-se
razoável e proporcional
ao dano ocasionado, notadamente em razão de sua função reparadora e pedagógica.

3.5. Da Hipossuficiência Econômica

A alegada hipossuficiência econômica
não afasta a obrigação de indenizar
, pois dificuldades de pagamento devem ser examinadas exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal:

“[...]A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais. [...] (N.U 1002385-86.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Rejeito
, portanto, o pedido de afastamento da indenização.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena foi
corretamente aplicada
pelo magistrado a quo, observando as diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada no
mínimo legal
(03 meses de detenção).

Na segunda fase, embora houvesse concurso entre agravante (art. 61, II, "f", CP - violência doméstica) e atenuante (art. 65, III, "d", CP - confissão), sendo preponderante a atenuante (art. 67 do CP), não foi possível redução aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do STJ
.

O
regime aberto
foi adequadamente fixado, nos termos do art. 33, §2o, "c", do CP.

III. CONCLUSÃO

As provas produzidas são
suficientes e robustas
para embasar a condenação. A sentença está
corretamente fundamentada
, observando todos os princípios constitucionais e legais aplicáveis, devendo ser
mantida em todos os seus termos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso (não conhecendo quanto ao pedido de gratuidade da justiça por ausência de interesse recursal) e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026